Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-11.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013135-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIRLENE GONCALVES DA SILVA - CPF: 011.692.771-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE ALTO RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A Justiça Estadual é competente para julgar demanda que envolva medicamento padronizado no SUS, ainda que de aquisição centralizada.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, cabendo à autoridade judicial o direcionamento da obrigação conforme critérios de organização do sistema.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento de medicamento a gestante em situação de risco, ainda que ausente prévio requerimento administrativo ou parecer do NAT-Jus.

Agravo de instrumento
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
r.
decisão interlocutória (ID 282577890) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cív
el da Comarca de Nova Xavantina -
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000522-20.2025.8.11.0012, ajuizada por
SIRLENE GONÇALVES DA SILVA
em desfavor do Agravante e do Município de Nova Xavantina.

A referida decisão deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos forneçam à autora, ora Agravada, o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA, SOLUÇÃO INJETÁVEL 40MG, no prazo de
5
(cinco) dias, enquanto persistir a necessidade do tratamento, a ser aferida por renovação periódica de laudo médico, direcionando o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID 282577889), o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão objurgada. Argui, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que o medicamento pleiteado,
Enoxaparina
Sódica, está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) dentro do Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde. Com base nisso, defende a imprescindibilidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, invocando o Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243).

Adicionalmente, o Agravante questiona o valor atribuído à causa na origem, que, segundo sua análise, estaria superestimado e, se corrigido, atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Argumenta também sobre a competência territorial da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande para causas de saúde pública. No mérito, alega a ausência de interesse processual da Agravada por falta de prévio requerimento administrativo, a insuficiência da prova documental apresentada e a fragilidade do laudo médico particular. Ressalta que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-Jus) não emitiu parecer conclusivo por falta de informações. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pugna pela necessidade de renovação periódica da prescrição médica e pela liberação gradual de eventuais recursos bloqueados. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar integralmente a decisão agravada.

O recurso foi inicialmente distribuído no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Após despacho para correção do valor da causa no sistema
PJe
(ID 282928876), a eminente Relatora, em nova decisão (ID 285155368), declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, em aplicação da tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT).

Recebidos os autos nesta Turma Recursal, foi proferida decisão monocrática pelo Relator (ID 287693897), que recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada em sua integralidade. Na oportunidade, constatou-se que o medicamento se encontra incorporado ao SUS, afastando a aplicação do Tema 1234/STF e confirmando a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Intimado, o Município de Nova Xavantina apresentou contrarrazões (ID 291537365), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alta complexidade.

A Agravada, por meio da Defensoria Pública, também apresentou contrarrazões (ID 293669879), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos e na comprovação da necessidade e urgência do tratamento para a preservação de sua saúde e da vida do nascituro.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público, em parecer (ID 297596393), opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, por entender que a responsabilidade dos entes federados é solidária, que o medicamento está incorporado ao SUS e que a necessidade da Agravada está devidamente comprovada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente Agravo
de Instrumento reside na análise da regularidade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento
Enoxaparina
Sódica à Agravada, uma gestante em situação de alto risco.

O Agravante, Estado de Mato Grosso, estrutura seu inconformismo em diversas teses, que vão desde a incompetência da Justiça Estadual até a suposta fragilidade das provas apresentadas pela autora da ação originária. Contudo, após uma análise detida dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, adianto que a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
.

O principal argumento do Agravante para a reforma da decisão é a tese de incompetência da Justiça Estadual. Sustenta o Estado que o medicamento
Enoxaparina
Sódica, por pertencer ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), teria sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, o que atrairia a competência da Justiça Federal, com a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda. Para tanto, invoca o decidido no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, a argumentação do Agravante parte de uma premissa equivocada. Conforme corretamente apontado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e nos pareceres da parte Agravada e do Ministério Público, o medicamento
Enoxaparina
Sódica 40mg encontra-se devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
. Tal fato pode ser verificado em consulta pública aos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, como o SIGTAP e a própria RENAME.

A incorporação do fármaco ao SUS altera substancialmente o panorama jurídico aplicável. O Tema 1.234/STF, invocado pelo Agravante, estabelece diretrizes para o julgamento de demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos
registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS
.
Não é esta a hipótese dos autos
. Tratando-se de medicamento padronizado e incorporado, a questão da responsabilidade dos entes federativos é regida pela tese consolidada no
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED)
, também do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a
responsabilidade solidária
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

A tese firmada no Tema 793 dispõe que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A solidariedade, portanto, permite que o cidadão acione qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para a garantia de seu direito fundamental à saúde,
previsto no artigo 196 da Constituição Federal. A organização interna do SUS e as regras de repartição de competências, embora relevantes para a gestão do sistema e para o eventual ressarcimento entre os entes, não podem servir de obstáculo ao acesso do paciente ao tratamento de que
necessita,
especialmente em situações de urgência. A própria decisão de primeiro grau observou a diretriz do Tema 793 ao direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem, contudo, afastar a competência da Justiça Estadual.

Dessa forma, sendo o medicamento parte integrante das políticas públicas do SUS, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.

Superada a questão preliminar, passo à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No
caso em apreço, ambos
os requisitos
mostram-se
inequivocamente presentes.

A
probabilidade do direito
da Agravada
está
solidamente amparada na documentação médica acostada aos autos (ID 188408794 - Processo de Origem). Os relatórios médicos são claros ao descrever a condição de alto risco da gestação da Agravada, que possui um histórico clínico preocupante, incluindo pré-eclâmpsia grave em gestação anterior e perdas gestacionais recorrentes, além de ser portadora de Doença de Hashimoto. A prescrição da
Enoxaparina
Sódica não se revela como uma mera opção terapêutica, mas como uma intervenção médica crucial e baseada em evidências para mitigar os riscos de síndromes hipertensivas, insuficiência placentária e outras complicações perinatais que podem colocar em grave perigo a vida da mãe e do feto. O direito à vida e à saúde, garantias constitucionais de máxima efetividade, conferem robusta plausibilidade à pretensão da Agravada.

O
perigo de dano
, por sua vez, é de uma evidência cristalina. A Agravada encontrava-se com 11 (onze) semanas de gestação ao tempo da propositura da ação, e o próprio laudo médico ressalta que os benefícios do medicamento são mais significativos quando a administração se inicia precocemente, preferencialmente antes das 16 (dezesseis) semanas. O tempo, no contexto de uma gestação de alto risco, é um fator crítico. Adiar o início do
tratamento implicaria submeter
a
Agravada e o nascituro a um risco concreto e iminente de complicações graves e, quiçá, irreversíveis. A urgência não é uma mera alegação retórica, mas uma imposição fática da condição clínica apresentada.

O Agravante tenta desqualificar a prova documental, alegando a fragilidade do laudo particular e a ausência de parecer conclusivo do NAT-Jus. Contudo, o laudo apresentado, subscrito por profissional médica devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina, é detalhado e coerente com o quadro clínico da paciente, sendo documento idôneo para a comprovação dos fatos alegados. A magistrada de
primeiro grau
, em sua fundamentada decisão, dispensou o parecer do NAT-Jus por entender que os elementos dos autos eram suficientes para formar seu convencimento, agindo dentro dos limites de sua prerrogativa de livre apreciação da prova. Ademais, a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo não pode prevalecer sobre o direito à vida e a urgência demonstrada,
sob pena
de se criar um obstáculo formalista e desproporcional à efetivação de um direito fundamental.

Por todo o exposto, a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em estrita observância aos ditames legais e constitucionais, revelando-se prudente, razoável e necessária diante da gravidade e da urgência do quadro fático apresentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025